Tribunal: STF
Processo: HC 167425
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – EXAME CRIMINOLÓGICO – CRIME HEDIONDO – VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA DO SUPREMO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 28 anos, 8 meses e 11 dias de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento referentes ao uso de arma de fogo e ao concurso de pessoas), com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, por duas vezes, e 159 (extorsão mediante sequestro) do Código Penal.
    O Juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP, no processo de execução nº 602.766, acolheu pedido de progressão ao regime semiaberto, assentando atendidos os requisitos objetivo e subjetivo. Concluiu dispensável a realização de exame criminológico como condição para o deferimento. 
    A Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu o agravo em execução nº 7000437-30.2018.8.26.0344, formalizado pelo Ministério Público. Determinou a feitura do exame criminológico.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 475.752/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta inadequado o exame criminológico para fins de progressão de regime. Diz observados os requisitos objetivos e subjetivos viabilizadores da passagem ao semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a determinação da progressão ao regime intermediário, independente da realização de exame criminológico. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. O Tribunal de Justiça, ao prover o agravo em execução, determinou a realização de exame criminológico, assentando-a imprescindível, considerado o cometimento de dois roubos e extorsão mediante sequestro. É certa a alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 10.792/2003, por meio da qual afastado o requisito. Ocorre que, observado o verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo, para efeito de progressão de regime, no tocante à prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a feitura do exame, com a finalidade de analisar se o condenado apresenta condições suficientes à progressão de regime. Ante o verbete, ressalvo o entendimento pessoal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator